Tribunal: STJ
Processo: 0002193-63.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221692 - SP(2025/0246206-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO MARCELO QUIRINO
ADVOGADOS
: MARLENE APARECIDA VOLTANI - SP374799
LÉLIO MACHADO PINTO - SP311307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE
PENA. CRIMES COMETIDOS ANTES DA
AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ NA DATA
LEI 13.964/2019.
DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial para restabelecer a decisão do juízo das execuções penais que indeferiu o pedido
de comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir pedido de
comutação de pena com base na qualificação posterior do crime como hediondo, quando à
época da prática delitiva tal natureza jurídica não era atribuída ao delito. Discute-se, portanto:
(i) se a vedação prevista em decreto presidencial pode retroagir para alcançar crimes não
hediondos à época dos fatos;
(ii) se a decisão agravada afronta o princípio constitucional da irretroatividade da norma penal
mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da
hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto
presidencial, e não a data da prática do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental
.
4.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54116906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/02/2026 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4b150df-c586-415d-8dfe-592192f7a99d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221692 - SP (2025/0246206-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO MARCELO QUIRINO
ADVOGADOS
: MARLENE APARECIDA VOLTANI - SP374799

LÉLIO MACHADO PINTO - SP311307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES COMETIDOS ANTES DA LEI 13.964/2019.
AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO
PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do juízo das execuções
penais que indeferiu o pedido de comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir pedido
de comutação de pena com base na qualificação posterior do crime como
hediondo, quando à época da prática delitiva tal natureza jurídica não era
atribuída ao delito. Discute-se, portanto:
(i) se a vedação prevista em decreto presidencial pode retroagir para alcançar
crimes não hediondos à época dos fatos;
(ii) se a decisão agravada afronta o princípio constitucional da irretroatividade
da norma penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de
edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental
.
4.
desprovido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por DIEGO MARCELO QUIRINO contra a
decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do juízo das execuções
penais que indeferiu o pedido de comutação.
A parte agravante, defendendo o desacerto da decisão recorrida, limitou-se a sustentar
que a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que a lei
aplicável para aferir a natureza do crime e os requisitos para benefícios da execução penal, como a
comutação, é aquela vigente na data da prática do delito.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente restabelecimento do
acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu o direito do agravante à reanalise do pedido de
comutação à luz da legislação vigente à época dos fatos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53262100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 86a482bd-1c42-4870-8403-0e8aab5c403f

VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo
regimental não demonstram desacerto da decisão que deu provimento ao recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, o acórdão recorrido consignou que o crime de
roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, nas hipóteses em que cometido antes de sua
inclusão no rol da
não deve ser considerado hediondo para fins de indulto ou
Lei no 8.072/90,
comutação, diante da irretroatividade da lei penal mais grave.
Todavia, o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a aferição da hediondez para fins de indulto
ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do
crime. Isso porque o indulto constitui ato de natureza discricionária do Presidente da República, a
quem compete delimitar os critérios de concessão e a abrangência do benefício, sem que tal
medida configure afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
As razões do agravo regimental limitaram-se a indicar a existência de julgados que
sustentam a tese defensiva de que a lei aplicável para aferir a natureza do crime e os requisitos para
benefícios da execução penal é aquela vigente na data da prática do delito.
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO
NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na
instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o
conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício, pois "a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de
edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime" (AgRg no HC n.
958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
19/2/2025)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 994.784/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
)
4/6/2025,
9/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53262100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 86a482bd-1c42-4870-8403-0e8aab5c403f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.692 / SP
Número Registro: 2025/0246206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012257920068260411 00016812920068260411 00021936320258260502 00035903620018260394
00044846520108260533 00061218120108260038 00075943820108260318 00091085020108260019
00111394320108260019 00135644920018260604 00144262020018260604 00164614420108260019
111394320108260019
12257920068260411
135644920018260604
144262020018260604
164614420108260019
16812920068260411
21936320258260502
35903620018260394
44846520108260533
61218120108260038
70000900220148260129
70000918420148260129
70001541220148260129 70003917520168260129 70003926020168260129 70004488820078260168
70004748620078260168 70007438120048260637 70022272720118260269 70023271920088260032
70032082920058260637 75943820108260318 91085020108260019
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: DIEGO MARCELO QUIRINO
ADVOGADOS
: MARLENE APARECIDA VOLTANI - SP374799
LÉLIO MACHADO PINTO - SP311307
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO MARCELO QUIRINO
Documento eletrônico VDA54083795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:57
Código de Controle do Documento: c6328474-56bd-4c9d-ab53-37ff558eaa79

ADVOGADOS : MARLENE APARECIDA VOLTANI - SP374799
LÉLIO MACHADO PINTO - SP311307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:57
Código de Controle do Documento: c6328474-56bd-4c9d-ab53-37ff558eaa79